Tribunal: STF
Processo: HC 250873
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Henrique de Aguiar Cardoso, Hugo Souto Kalil, José Alexandre Lima Gazineo e Cristiane Damasceno Leite, em favor de Daniele Barreto Oliveira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 970.502/SE.



    Os impetrantes narram que a paciente, médica cirurgiã-plástica, teve a prisão temporária decretada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Aracaju, após representação da autoridade policial que investiga o homicídio praticado contra o advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, seu companheiro, ocorrido em 18.10.2024.



    Ressaltam que a segregação cautelar é manifestamente ilegal, na medida em que não preenche as diretrizes para a prisão temporária estabelecidos por esta Corte Suprema no julgamento da ADI 3.360/DF. 



    Defendem que o decreto prisional amparado apenas no clamor público e na sensação de segurança viola a dignidade da pessoa humana e constitui fundamentação inidônea para o encarceramento da paciente.



    Arguem que a paciente “compareceu voluntariamente na Delegacia de Homicídios para prestar declarações, disponibilizou endereço fixo, contato telefônico, bem como autorizou de pronto a extração de dados do dispositivo eletrônico da vítima” (eDOC 1, p. 7), de modo que não há impedimento a que aguarde em liberdade.



    Destacam, em síntese, que a paciente é primária, tem bons antecedentes, residência fixa, profissão lícita e vem cooperando com as investigações.



    Desse modo, asseveram que “a justificativa da imprescindibilidade para as investigações, com a devida vênia, é de uma pobreza ímpar: tem suporte apenas e tão somente na gravidade abstrata do delito, sem apontar nenhum elemento concreto de efetiva necessidade”. (eDOC 1, p. 10)



    Na mesma linha, sustentam a ilegalidade da decisão que determinou a prorrogação da prisão temporária, pois “limita-se a aludir a generalidades sobre o interesse coletivo e a paz social, de tal forma que poderia ser aplicável igualmente a qualquer preso sob investigação, em qualquer delito” (eDOC 1, p. 14). Asseveram, no ponto, que “um simples exame das diligências pendentes permite constatar que nenhuma conduta da investigada, ora paciente, pode interferir com o resultado da prova a ser produzida, porque os elementos brutos já foram todos arrecadados ou colhidos, conforme o teor da decisão confirma” (eDOC 1, p. 15-16)



    Por outro lado, sustentam que o filho da paciente tem apenas 10 anos de idade e está sob a guarda dos avós paternos, “e desde então, está claramente sob efeito de alienação parental, a demonstrar intenso sentimento de raiva e de revolta com a mãe” (eDOC 1, p. 19). Aduzem, nessa linha, que “além de ilegal e de desnecessária, a prisão cautelar teve o efeito nefasto de causar a cisão da unidade familiar, com severo prejuízo psicológico ao filho menor da ora paciente, que necessita com urgência retomar a sua relação de confiança com o filho a fim de minimizar os efeitos que o processo penal terá sobre sua família” (eDOC 1, p. 20).



    Informam, ainda, que a paciente sofre de epilepsia, de modo que faz jus à prisão domiciliar humanitária. 



    Liminarmente, requerem a concessão da ordem para que a paciente seja imediatamente colocada em liberdade, com a fixação de medidas cautelares alternativas. Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão temporária por prisão domiciliar.



    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para “reconhecer a ilegalidade da prisão temporária, concedendo-se seu relaxamento e imediata soltura” (eDOC 1, p. 23).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “Habeas Corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Descabimento. Supressão de instância. Indícios de materialidade e autoria de crime grave. Ausência de provas pré-constituídas de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Parecer pelo não conhecimento”. (eDOC 24, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    Em que pese a argumentação trazida pela defesa técnica da paciente, não tendo o mérito da controvérsia sido apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido, os seguintes precedentes recentes: HC 241.927 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Além disso, conforme noticiado pela defesa técnica da paciente (eDOC 26), a prisão temporária impugnada nestes autos foi convertida pelo Juízo de origem em prisão preventiva (eDOC 27). 



    Ainda que seja possível argumentar que a conversão da prisão temporária em preventiva estaria eivada pelas mesmas ilegalidades apontadas contra o decreto de prisão temporária – como fazem os impetrantes (eDOC 26) –, certo é que se já há, nos termos da Jurisprudência do STF, supressão de instância em relação ao primeiro decreto prisional, com muito mais intensidade esta situação se observa em relação a decisão posterior que obviamente não foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça ou mesmo à Corte estadual de origem.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (Constituição, art. 5º, XXXV), seria sem dúvidas possível cogitar a superação de tais óbices e a eventual concessão da ordem de ofício (CPP, arts. 647-A, caput e parágrafo único e 654, § 2º; RISTF, art. 192) caso configurada hipótese de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. Esta, todavia, não me parece ser a situação dos autos.



    Em que pese as teses suscitadas pelos impetrantes, o decreto prisional, apesar de também mencionar razões que não se prestariam a fundamentar a segregação cautelar da paciente (como a menção a uma suposta “sensação de segurança em sociedade” que “seria mais uma vez dilacerada com a notícia da elucidação e envolvimento de pessoas tão próximas das vítimas em total liberdade” – eDOC 5, p. 17), está fundamentado em indícios contemporâneos e concretos do preenchimento dos requisitos previstos na Lei 7.960/1989, notadamente indícios de autoria e suposta participação da paciente nos delitos investigados (Lei 7.960/1989, art. 1º, I) e de imprescindibilidade da medida para as investigações do inquérito policial (Lei 7.960/1989, art. 1º, III). 



    Notadamente, o decreto prisional fundamentou-se em depoimentos de envolvidos na ocorrência e em detalhada série de imagens de câmeras de segurança que corrobora, de forma relativamente específica e minuciosa, a hipótese investigativa acerca da possível participação da paciente no delito investigado. De igual modo, a imprescindibilidade da medida foi justificada diante da sua necessidade em face das diligências probatórias que foram deferidas na mesma oportunidade em que determinada a prisão temporária (busca e apreensão domiciliar e quebra de dados). 



    Assim como o decreto prisional, também o ato coator fez menção a tais elementos, razão pela qual não há que se falar em hipótese de flagrante ilegalidade.



    É certo que a defesa técnica da paciente levanta uma série de questões relevantes que certamente devem ser consideradas pelo Juízo de origem na apreciação da legalidade da persistência da segregação cautelar deferida, em especial a possível ocorrência de violações ao direito da paciente à convivência familiar com seu filho menor e o exaurimento da imprescindibilidade da medida para as investigações ante as diligências probatórias já realizadas. No atual momento processual, todavia, não vislumbro a caracterização de elementos suficientes a autorizar a conclusão no sentido de que a manutenção da segregação implica em patente constrangimento ilegal. 



    Do mesmo modo, a condição de saúde da paciente (portadora de epilepsia) e a eventual possibilidade de estabelecimento de prisão domiciliar substitutiva são questões que devem ser concretamente demonstradas e arguidas perante o Juízo de origem, inexistindo, no presente momento processual, elementos que determinem a concessão da ordem de ofício no particular. 



    Assim, não se tratando, a meu ver, de hipótese de flagrante constrangimento ilegal, descabe afastar a supressão de instância que, nos termos da jurisprudência desta Corte, ocorreria caso fosse conhecido o presente writ.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente